Tribunal: CARF
Processo: 10880.974425/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.974425/2018-80
ACÓRDÃO
3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na decisão embargada.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE BENS SUJEITOS À
ALÍQUOTA
ZERO
EM
TODA
A
CADEIA
DE COMERCIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero em toda a cadeia de
comercialização não gera créditos da não-cumulatividade previstos no
artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, conforme a vedação contida
no inciso II, §2o, art. 3o das referidas leis.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 17 DA
LEI No 11.033/2004 DADA PELO RESP 1.894.741/RS. TEMA 1093. NÃO
REVOGAÇÃO DO INCISO II DO §2o DO ARTIGO 3o DAS LEIS No 10.637/02 E
10.833/03.
O art. 17, da Lei n. 11.033/2004 não consiste em nova hipótese de
creditamento, mas apenas permite a manutenção de créditos por outro
modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada
pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003. A vedação contida no inciso II,
§2o, art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 não foi revogada pelo artigo
17 da Lei no 11.033/2004.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974425/2018-80
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
quanto ao CT-e 20617.
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o Conselheiro Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído pela Conselheira Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-013.634, nos quais alega os seguintes vícios:
1. Omissão e obscuridade na análise do item “IV.1 – Situação 01-Nfe/Cte
Cancelados”, pois não rebateu os argumentos aduzidos em recurso voluntário;
2. Omissão da análise dos itens IV.3 (Situação 04 - Notas Fiscais não Corretamente
Declaradas ou Inexistentes) e IV.4 (Situação 06 - Aquisição de Bens ou Serviços
Não Sujeitos ao Pagamento da Contribuição).
O despacho de admissibilidade admitiu, parcialmente, os embargos de declaração,
reconhecendo os seguintes vícios:
1. Tópico IV.3 (Situação 04 - Notas Fiscais não Corretamente Declaradas ou
Inexistentes);
2. Tópico IV.4 (Situação 06 - Aquisição de Bens ou Serviços Não Sujeitos ao
Pagamento da Contribuição)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974425/2018-80
3
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 01/03/2024 (sexta-feira),
protocolando os embargos de declaração em 08/03/2024, dentro, portanto, do prazo de cinco
dias previsto no artigo 116 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Os embargos de declaração foram parcialmente admitidos para saneamento do
voto quanto aos capítulos recursais: IV.3 (Situação 04 - Notas Fiscais não Corretamente Declaradas
ou Inexistentes) e IV.4 (Situação 06 - Aquisição de Bens ou Serviços Não Sujeitos ao Pagamento da
Contribuição), do recurso voluntário.
Ressalto, ainda, que, de acordo com a e-fl. 286 do Despacho Decisório, este
processo refere-se apenas ao CNPJ 19.972.524/0001-72, denominado de ADM FERTILIZANTES
LTDA, incorporada pela MOSAIC.
Passo à análise dos vícios admitidos.
Situação 04 - Notas Fiscais não Corretamente Declaradas ou Inexistentes
O Despacho Decisório glosou CTes inexistentes na base nacional de dados de
documentos fiscais e, também, não encontrados em consulta aos sites da SEFAZ de origem.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente anexa o CT-e correto e alega que
eventual erro na identificação em planilha não pode ser suficiente à manutenção da glosa,
indicando o CT-e no 139908, no valor de R$ 3.840,76.
O Acórdão DRJ no 107-002.266 (e-fl. 613 e ss.) anulou o Acórdão DRJ no 12-114.381,
em relação a este tópico, decidindo da seguinte forma:
Situação 04 – Notas fiscais não corretamente declaradas ou inexistentes
A autoridade fiscal informa que glosou os conhecimentos de transporte
inexistentes na base nacional de dados de documentos fiscais e também não
encontrados em consulta aos “sites” da SEFAZ de origem.
O contribuinte afirma que anexa o conhecimento correto (fl. 538), entendendo
que supre, desta forma, a incorreção contida na planilha apresentada.
A glosa em questão corresponde a apenas dois conhecimentos de transporte: no
20617, no valor de R$ 2.444,10, e no 104249, no valor de R$ 1.540,88, ambos
referentes a frete sobre vendas, emitidas em março/2015. O contribuinte
apresenta o conhecimento de transporte no 139908, fl. 538, emitido em
29/01/2015. Sendo assim, considerando que o único fundamento da glosa foi a
não confirmação dos documentos fiscais, e uma vez que a empresa, apesar do
alegado, não apresentou os conhecimentos de transporte objeto da glosa, deve
esta ser mantida.
Já em recurso voluntário, a recorrente apresenta os dados do CT-e 20617, contidos
na base do SPED, informando que está buscando informações relativas ao CT-e 104249. Em
consulta ao site do SPED - http://sped.rfb.gov.br – redirecionando para a consulta ao CT-e,
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974425/2018-80
4
verifica-se que a chave informada no arquivo entregue à fiscalização estava errada, sendo a
correta a de no 4115.0302.1998.5600.1305.5700.7000.0206.1712.0839.4404.
Com esta chave, constata-se que a data da emissão foi 24/03/2015, valor de R$
2.444,10, que o emitente foi SARTCO LTDA, o tomador do frete foi o CNPJ 19.972.524/0002-53
(recorrente), o destinatário foi 00.659.838/0001-91 - AGROPLANTA COMERCIO DE INSUMOS
AGRICOLAS LTDA, CFOP 5352. A carga foi transportada mediante a NF-e de chave
41150319972524000253550940000037211000072694, que traz a informação da NF-e 3721, de
CFOP 5101 – venda prod estabelecimento (adubos/fertilizantes), NCM 31052000, com tributação
de PIS e Cofins à alíquota zero, indicando se tratar de frete em operação de venda.
Os dados correspondem ao informado na planilha para a fiscalização, à exceção do
número da chave, o que denota ter havido um equívoco por parte da recorrente, mas que não
significa que os dados não tenham sido apresentados. A consulta ao CT-e é pública e consta de site
administrado pela RFB.
Assim, considero comprovado o crédito relativo ao CT-e 20617. Já em relação ao
CT-e CT-e 104249, não houve apresentação de qualquer informação que pudesse corroborar os
dados informados na planilha da fiscalização, devendo a glosa ser mantida.
Situação 06 - Aquisição de Bens ou Serviços Não Sujeitos ao Pagamento da
Contribuição
O Despacho Decisório glosou as aquisições de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, conforme a vedação contida no inciso II, §2o, art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
Os produtos glosados foram considerados sujeitos à alíquota zero, conforme artigo
1o da Lei no 10.925/2004, incisos I e IV, conforme e-fls. 307:
“[...]
Não estão sujeitos ao pagamento das contribuições, pois de acordo com o art. 1o
da Lei no 10.925/2004, ficam reduzidas a 0 (Alíquota Zero) as alíquotas para o
PIS/PASEP e COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda
no mercado interno de:
Lei no 10.925/2004- Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974425/2018-80
5
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
I-
adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de
uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados- TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002, e suas matérias-primas; ...
IV- corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da
TIPI;”
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alega que as aquisições se
referem a serviços de industrialização e que deveriam ser tributados pelo fornecedor. Alega que a
alíquota zero a ser aplicada ao serviço de industrialização por encomenda somente se aplica a
produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene pessoal, conforme interpretação do
artigo 25 da Lei no 10.833/2003 c/c artigo 1o da Lei no 10.147/2000.
Alega, ainda, que os serviços de industrialização são essenciais e, portanto, insumos
e mesmo que se entenda que as receitas dos fornecedores da Requerente deveriam sujeitar-se à
alíquota zero, a tomada de créditos seria permitida, na medida em que o artigo 3o, § 2o, II, das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003 veda a tomada de créditos somente se os insumos forem
aplicados em produtos ou serviços também não sujeitos às contribuições – o que não se verifica
no caso da Requerente.
Fez análise da NF 48975, afirmando que a tela mostra os valores dos bens e
serviços.
Por sua vez, a DRJ afirma que a glosa se refere a uma única nota fiscal de no 63995,
cujo produto é calcário, que se inseria no artigo 1o da Lei no 10.925/2004.
Em recurso voluntário, a recorrente afirma que mesmo que as receitas atreladas a
este produto fossem sujeitas à alíquota zero, a vedação não seria aplicável, pois os produtos
deveriam ter sido tributados pelo fornecedor. Argumenta que o fato de haver alíquota zero não
quer dizer que o produto não esteja sujeito à incidência de PIS/Cofins, mas apenas que não há o
dispêndio financeiro, ou seja, a aquisição sujeita à alíquota zero não se subsome à vedação
prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis n 10.637/2002 e 10.833/2003.
Por outro lado, subsidiariamente, a recorrente argumenta que só não haverá
crédito sobre aquisições isentas quando a saída não for sujeita à tributação, ou seja, se a aquisição
for isenta e a saída tributada, haverá crédito. Assim, deve ser também para a alíquota zero, pois
que se assemelha à isenção.
Por fim, alega que o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 assegura a manutenção de
créditos em relação às vendas realizadas com isenção ou alíquota zero.
Passo à análise.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974425/2018-80
6
A primeira alegação é de que o fornecedor deveria tributar as receitas referentes ao
calcário, mesmo estando sujeitas à alíquota zero. A argumentação é confusa, pois não se sabe se a
recorrente está alegando erro do fornecedor ou se está argumentando que alíquota zero significa
tributação. Se for a primeira hipótese, não houve qualquer fundamento a suportar tal alegação. A
NF 63995 trata de venda de produção – CFOP 6101, cujo produto é corretivo de solo, classificado
no código 25181000 e, portanto, sujeito à alíquota zero, nos termos do inciso IV do artigo 1o da Lei
no 10.925/2004, ou seja, não há prova de qual erro teria sido cometido pelo fornecedor.
Já a segunda hipótese se junta às demais alegações quanto ao fato de alíquota zero
significar incidência tributária e, portanto, gerar crédito.
A vedação disposta no artigo 3o é a seguinte:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
O dispositivo não menciona sujeição à incidência tributária, mas sim ao pagamento
da contribuição, deixando evidente em sua parte final acerca da distinção entre alíquota zero,
isenção ou não alcançados pela contribuição (não tributados). Por certo, o produto sujeito à
alíquota zero não está sujeito a pagamento, embora esteja sujeito à incidência.
Também, como o próprio dispositivo discrimina, alíquota zero não corresponde à
isenção.
Sobre o último argumento, discorda-se da recorrente quanto à alegação de que o
art. 171 da Lei no 11.033/2004 propiciaria a manutenção de créditos. É que tal artigo não
estabelece novas hipóteses de creditamento, mas apenas permite que se mantenham os créditos
apuráveis segundo os dispositivos legais regentes da matéria, como os artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, bem como o artigo 15 da Lei no 10.865/2004. O artigo 16 da Lei
no 11.116/2005 elucida o entendimento:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:

1 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a
essas operações.

Fl. 967
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974425/2018-80
7
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
O artigo acima deixa claro que o saldo credor é apurado segundo as normas de
apuração, por óbvio, dispondo o artigo 17 apenas sobre a possibilidade de manutenção destes
créditos, na forma do artigo 16 supracitado.
Ademais, a interpretação do artigo 17 já está pacificada pelo STJ, no tema 1093, no
julgamento do RESp 1.894.741/RS, com acórdão publicado 04/05/2022 com trânsito em julgado
em 14/12/2023, com a seguinte ementa:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES
DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.
844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS
LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E
5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E
SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA
CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade"; Repercussão
Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de
crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição
de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974425/2018-80
8
permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja,
créditos cuja constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e
10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser
norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1.772.957
/ PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019;
AgInt no REsp. n. 1.843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em
18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel. Min. Assusete Magalhães,
julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n. 1.522.744 / MT, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 / MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp. n. 1.218.198 / RS, Rel. Des. conv.
Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 10.03.2015.
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena
Costa, julgado em 28.03.2017). Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira
Turma: REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.
p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.06.2014; AgRg no REsp. n.
1.227.544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27.11.2012;
AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
03.05.2012.
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica
(negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É
preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a
cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria
recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974425/2018-80
9
fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos
de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando
o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e
também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do
princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que
violaria o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria
para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88),
atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de
crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa
Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda
individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do
pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.338 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.974425/2018-80
10
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
11. Recurso especial não provido.
Depreende-se que o artigo 17 não representou nova hipótese de creditamento, mas
apenas o direito à manutenção de créditos, não vedados pelas normas de regência, como as do
artigo 3o das Leis no 10.637/02 e do artigo 15 da Lei no 10.865/04.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração e para dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito quanto ao CT-e 20617.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 971
DF CARF MF
Original